Tribunal: STF
Processo: RE 1397760
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Direta de inconstitucionalidade. Município de Santa Bárbara d’Oeste. Lei Municipal nº 4.229, de 16 de junho de 2021, que “Institui no Município de Santa Bárbara d’Oeste, o Programa de Recuperação Fiscal Municipal - REFIS, dando outras providências”. Expressões contida no texto legal que tratam de Direito Processual Civil. Afronta ao Princípio Federativo. Competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual. Ofensa ao art. 22, inciso I, da CF e ao artigo 144, da Constituição Bandeirante. Inconstitucionalidade da expressão “a qual ficará suspensa até o término do cumprimento do parcelamento celebrado”, constante do parágrafo único do art. 6º. Ausência de vícios, no entanto, na expressão “mandado de segurança; em ação ordinária ou em por qualquer outra medida judicial”, prevista no § 2º do artigo 2º, e no artigo 7º, da referida lei, que estabelece a necessidade de renúncia ao direito de discutir a exigibilidade dos créditos para adesão ao referido programa. Questão que não versa sobre direito processual à justificar o reconhecimento do vício mencionado. Tema que, ademais, já foi objeto de apreciação por este C. Órgão Especial em sede de arguição de inconstitucionalidade. 



    Ação parcialmente procedente.



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 22, I, da CF. Sustenta que “o legislador municipal não ressalvou a impossibilidade de incidência dos benefícios sobre os créditos ainda em discussão em procedimento judicial”.



    O recursão não deve ser provido.



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao assentar que “na espécie, ao disciplinar sobre a suspensão de ações judiciais em andamento, questão de direito processual civil, a referida Lei Municipal imiscuiu-se em tema que compete privativamente à União legislar”, está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre direito processual. Nesse sentido, vejam-se a ADI 4.695, Rel. Min. Edson Fachin; e a ADI 5.908, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Quanto à alegação de que o § 2º do art. 2º da referida lei também deveria ter sido declarado inconstitucional, ressalta-se que restou demonstrado, no acórdão recorrido, que “somente os créditos do Município, já devidamente consolidados, é que poderão ser objeto de remissão de juros e multa”. Logo, não merece prosperar a irresignação do recorrente. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    Publique-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator